Tribunal: TJES
Processo: 5015466-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015466-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME PERIARD TASAICO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COLISÃO DE VEÍCULOS NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DE TRÁS GUARDOU A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. VEÍCULO FREOU NA PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SEMÁFORO ESTAVA AMARELO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5015466-72.2023.8.08.0024

Recorrente: JAIME PERIARD TASAICO

Recorrido: MUNICIPIO DE VITORIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAIME PERIARD TASAICO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que inexiste prova em contrário da alegação da ré;
d)
que a ré deve ser condenada a indenizar o autor no importe de R$3.020,00.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de responsabilidade da parte ré no acidente de trânsito, bem como possível indenização por danos materiais.

Aduz o autor na inicial que no dia 20/04/2023 conduzia seu veículo em sentido à UFES de Maruípe, quando avistou o sinal mudar de verde para amarelo e reduziu a velocidade, momento este que teve seu veículo atingido na traseira por um veículo pertencente ao Município de Vitória.

Pugna, portanto, que a parte ré seja condenada a indenizar o autor pelo dano material sofrido.

A ré, em contestação, sustenta a ausência de provas que corroborem com a alegação do autos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos inicias.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece reforma, explico.

Inicialmente, é imperioso destacar que o Ente Público é objetivamente responsável pelo dano causado a terceiros por seus representantes no exercício de sua função. Assim, a comprovação da responsabilidade do réu depende da comprovação da existência de culpa da conduta dos servidores públicos.

A jurisprudência pátria entende que no caso de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do veículo que estava atrás. Isso decorre da obrigação que os motoristas têm de manter uma distância que assegure o tempo de frenagem em caso de freadas bruscas e que dê tempo de reação ao motorista conforme dispõe o art. 29, II do CTB.

Embora a colisão entre os veículos tenha se dado na traseira do veículo do autor, é incontroverso que a parte autora/recorrente reduziu a velocidade na pista de rolamento. Nesse sentido, caberia à parte autora a comprovação de que este fato se deu exclusivamente em virtude do semáforo ter mudado de cor do verde para o amarelo de modo a não contrariar o art. 42 do CTB.

Nesse sentido, observo que ambas as partes não comprovam o ônus que lhes incumbem, qual seja a parte autora que o semáforo estava na luz amarela e o réu que guardou a distância de segurança entre os veículos.

Deste modo, entendo pela existência de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC.

Quanto ao valor, observo que o autor juntou aos autos três orçamentos distintos e para fins de indenização, deve ser considerado como dano material o valor médio dos três que soma a quantia de R$3.020,00.

Considerando a culpa concorrente, entendo que o Município deve ser condenado a restituir ao autor a quantia de R$1.510,00, quantia a ser acrescida pela Selic desde o evento danoso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu a indenizar o autor pelos danos materiais sofridos no importe de R$1.510,00 (mil quinhentos e dez reais), quantia a ser acrescida pela Selic desde a data do evento danoso.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)